Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005951-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTINA ALVES DE BARROS - CPF: 038.792.381-03 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE POR FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – REVISÃO DAS FATURAS – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo.

É fato incontroverso nos autos que a fatura é indevida, posto que a própria promovente procedeu a revisão.

Todavia, restando comprovado que houve corte por fatura impugnada administrativamente, faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão do corte por fatura acima da média impugnada administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, OPINO pela parcial procedência da presente ação, e o faço para
tão-somente
:

CONDENAR a reclamada a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros a partir da citação, por trata-se de relação contratual.

Confirmo a liminar concedida id.29084729.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, posto que a suspensão no fornecimento de energia na Unidade Consumidora foi devido à inadimplência, posto que o débito referente ao mês de outubro/2019, no valor de R$ 5.726,07, já se encontrava vencido há mais de 30 (trinta) dias.

Argumentou que em atendimento à solicitação administrativa, por mera liberalidade e demonstrando boa-fé, cancelou o débito no valor de R$ 5.726,07, tendo procedido à revisão da fatura para R$ 34,84, inexistindo o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de fatura com vencimento em 18.10.2019 no valor de R$ 5.726,07 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais e sete centavos), cujo valor se mostra exorbitante em relação à média de consumo da promovente, bem como pedido de indenização por dano moral em razão do corte decorrente da fatura impugnada administrativamente.

A promovente informou os protocolos n. 61816559, 61817986 e 61532750, comprovando as reclamações administrativas.

Em contestação, a empresa promovida informou que a suspensão dos serviços ocorreu em 29.11.2019 em decorrência do inadimplemento, todavia, informou que cancelou o débito no valor de R$ 5.726,07, tendo procedido à revisão da fatura para R$ 34,84.

Apesar de alegar que o pedido administrativo de refaturamento ocorreu após a suspensão do fornecimento de energia, vejo que razão não lhe assiste, posto que alegou que a suspensão ocorreu em 29.11.2019, sendo que os protocolos apresentados pela promovente na inicial são datados de 19.11.2019 e 29.11.2019, comprovando a existência de reclamação administrativa antes do corte.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam a ocorrência de corte por fatura impugnada. Cito trecho:

Incontroverso nos autos que o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n. 6.2779677-2, pertencente a autora foi suspenso em 29.11.2019, devido ao inadimplemento da fatura com vencimento em 18.10.2019, e que somente foi religada no dia 03.12.2019.

O pedido de declaração de inexistência do débito e de revisão da fatura em debate devem ser rejeitados, pois a fatura Ref. 10.2019, foi revisada administrativamente pela reclamada em 03.12.2019 e paga pela autora em 16.12.2019, dentro do prazo de vencimento – id. 35959704, cabendo, no entanto, analisar o pedido de condenação da reclamada por danos morais.

Na espécie, não há como afastar a responsabilidade da reclamada, pois suspendeu o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente a autora devido a cobrança indevida.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos que a fatura com vencimento em 18.10.2019 é indevida, posto que a própria promovente procedeu a revisão administrativamente.

Todavia, restando comprovado que houve corte por fatura impugnada administrativamente, faz jus a promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Correta a sentença que reconheceu o dano moral e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021